Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE PRECÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com relação ao procedimento das ações possessórias, assim dispõe o art. 558 do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”
2. Na hipótese, há elementos que comprovam os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar de manutenção na posse, nos termos do art. 561 do CPC.
3. Embora haja fundada dúvida sobre a natureza da posse exercida pelo autor (se precária ou não), tal circunstância não impede a concessão da liminar de manutenção. O art. 561 do CPC não elenca como requisito a comprovação de posse justa (art. 1.200 do Código Civil).
4. Em que pesem as alegações trazidas em contrarrazões no sentido de que a ocupação do imóvel sempre esteve atrelada a um vínculo empregatício e a um acordo de ocupação precária, os documentos apresentados pelos agravados – supostos contratos de locação - não apresentam assinaturas do agravante (suposto locatário) com firma reconhecida. Ademais, a autenticidade dos documentos foi contestada pelo agravante, de modo que não podem ser admitidos como válidos mediante análise sumária em agravo de instrumento.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.